Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-46.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800334-46.2021.8.14.0051

APELANTE: RAILSON OLIVEIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL.
Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA USUÁRIO. INCABÍVEL. A
tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e a forma (18 papelotes de maconha) em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 18 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou
Railson Oliveira Souza
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 15/01/2021, por volta das 23h00min, na Rua A, esquina com a Travessa 32, Praça do Skate, município de Santarém/PA, o apelante Railson Oliveira Souza foi preso em flagrante sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas
,
por trazer consigo drogas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (ID 6761164) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna, no mérito pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e alternativamente a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante de tráfico privilegiado (ID 6761231).

Em sede de contrarrazões a defesa requer o conhecimento e o improvimento do apelo (ID 6761234).

Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 8317774), que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 / DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de droga, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória, no dia 15/01/2021, por volta das 23h00min, na Rua A, esquina com a Travessa 32, Praça do Skate, município de Santarém/PA, o apelante Railson Oliveira Souza foi preso em flagrante sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas
,
por trazer consigo drogas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data supramencionada, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas de natureza ostensiva no Bairro Nova República e ao passarem em frente à Praça do Skate, avistaram uma aglomeração de jovens em atitude suspeita.

Diante disso, foi realizada a revista pessoal em todos os indivíduos ali presentes, momento em que foi constatado que o ora, apelante, trazia consigo um saco plástico, no bolso de sua bermuda, contendo 18 (dezoito) trouxinhas da substância popularmente conhecida como “maconha”, cujo peso total foi de 9,2 (nove gramas e duzentos miligramas). Além das drogas, também foi apreendido em celular Samsung de cor rosa. Em seguida, os policiais o prenderam em flagrante de delito e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

A materialidade está consubstanciada através do Laudo de Exame Definitivo nº 2017.03.000113-QUI

(ID 23175392) que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se da substância vulgarmente conhecida como
“maconha”
.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante (trechos extraídos da sentença de ID 6761215):

Testemunha CARLOS ALBERTO MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR
(policial militar):
“
PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO
: ... estávamos fazendo ronda pela nova República, e no momento em que estávamos passando pelo Railson, verificou um grupo maior e decidimos abordar, e verificamos que ele tinha uma porção de droga no momento da abordagem, ..., não me recordo, não vi o que era, que pegou foi o motorista o S Oliveira, conferi parece que tinha umas 18 petecas, ..., provavelmente essa quantidade é tráfico, acima disso, para mim já era tráfico, foi apreendido um celular, sim,
PERGUNTAS DA DEFESA
: ... mais ou menos 4 pessoas, ..., só encontramos com o Railson, ..., o que verificamos é a droga, celulares e dinheiro, nos devolvemos, provavelmente com os outros tinha celular sim, ..., que eu me lembro ninguém falou estava vendendo...
PERGUNTAS DO JUIZ
: ... sem perguntas.”

Testemunha YURI RIBEIRO CAETANO
(policial militar).
“
PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO
: “...estávamos numa ronda de rotina, pois, aquela praça é um ponto sensível de venda de entorpecente, e na nossa ronda nos vimos um grupo, e no meio estava o Railson, e nos só paramos porque ele estava no meio, ..., era um grupo de 4 jovens e tinha até menores, e nele na região da cueca foi encontrado um pacote grande com a substância que aparentava ser maconha, ..., na delegacia conferimos tinha 18, mas me lembro que ele falou que era vinte e já tinha vendido, que ele confessou que a droga era dele e que estaria comercializando e que já estaria vendendo, pela nossa experiência 18 trouxinha não pode ser considerada para uso, no máximo cinco, acima disso, é difícil considerar para uso, ..., que eu já conhecia o Railson, já sabia que ele traficava, que ele ficou numa boa e já foi confessando o BO dele, muito tranquilo, e ciente da situação dele, nesse dia a prisão foi simples, abordagem e condução, ...
PERGUNTAS DA DEFESA
: ... não que revistou ele foi o motorista Cabo S Oliveira, ..., confirmou sim tranquilamente, que ele confessou para mim e para o Cabo S Oliveira, não antes dele entrar no xadrez, ..., eu considero a quantidade muito grande, até para o tamanho do grupo, que daria mais de 4 para cada do grupo, ..., não lembro que tinha bebida, ..., no grupo tinha uma moça menor de idade, ..., visualizar não visualizei, ..., foi uma abordagem de rotina, ..., mas pelo histórico era tráfico, ...,
PERGUNTAS DO JUIZ
: .... sem perguntas.”

Testemunha ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
(policial militar):
“
PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO
: ... naquela área da Nova República, naquela praça é costumeiro a venda de droga, consumo de bebidas alcoólicas, e ele já respondia uma bronca de droga, ..., nessa abordagem de rotina tinha muitas pessoas, ele e mais umas três a quatro pessoas, foi feita uma abordagem, que se não me engano tinha outro homem e umas moças e nele debaixo na cintura foi encontrado invóculos que parecia maconha, e pelo histórico, sendo reincidente na situação, que tinha de 18 a 20 papelotes, pela minha experiência essa quantidade é para tráfico, que tanto na conversa com ele, o mesmo chegou a dizer que já tinha vendido duas petecas, lá mesmo no local, antes de chegar na delegacia, ..., que era por volta de umas 11 horas da noite, e estava fora do horário das medidas cautelares, ..., foi apreendido o celular dele, ..., a quantidade de droga para mim era exagerada, ...,
PERGUNTAS DA DEFESA
: ... para mim no máximo para caracterizar o uso seria no máximo umas 4 petecas, mas mesmo para o grupo seria exagerado, ..., sem mais...
PERGUNTAS DO JUIZ
: ... sem perguntas.”

Perante o Juízo o apelante em seu interrogatório, não negou ser o proprietário do entorpecente, mas afirmou que o mesmo não seria destinado a venda, mas sim somente para seu consumo próprio.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente),
primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações de se tratava de ponto de comercialização de drogas.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime.

O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de
drogas
imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA – AP
0000977-10.2012.8.14.0065
– 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo requerida

por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida
em 18 (dezoito) petecas de COCAINA
, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º DA LEI 11,343/06:

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime e não figurando como traficante eventual,
eis que responde a outra ação penal no município de Santarém sob a mesma acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive encontrava-se em liberdade provisória quando foi preso pela prática do crime objeto do presente processo,
conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Com todo o respeito que é merecedora a defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ele já é
responde a outro processo por tráfico de entorpecente nesta Comarca
, e, se encontra gozando o benefício da liberdade provisória mediante medidas cautelares quando foi preso por esse processo, demonstrando ser dedicado a esse tipo de conduta criminosa, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado senão vejamos decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

nesse sentido”

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 18 (dezoito) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022